Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-24.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800771-24.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ANTONIO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. CONVALIDAÇÃO OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE FORAM IMPUGNADOS ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0800771-24.2020.8.14.0051) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANTÔNIO ROCHA em face do ora apelante, cujo
decisum
possui os seguintes termos (Id. 7348985):

“Ante o exposto, confirmo a liminar concedida no ID 16730899 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PLEITEADO NA INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, para declarar nulo o auto de infração n. 063/2013 (ID 5173764 - Pág. 1) e a multa de R$ 151, 230,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e trinta reais) nele imposta, bem como para declarar a nulidade do processo administrativo A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93, devendo apenas reembolsar a parte adversa das custas antecipadas.

Condeno o réu em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Santarém, 08 de setembro de 2021.

Bragança/PA, na data da assinatura eletrônica.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém.”

Alega o recorrente que a sentença está eivada de ilações distorcidas das jurisprudências que arrimaram o desate da causa, espelhadas em casos não alinhados com a interpretação do julgador.

Argumenta, preliminarmente, que, nos seus fundamentos, o julgador se ateve ao fato de que não pode haver a exigibilidade de crédito tributário, visto que foi concedida liminar, a qual suspendeu, na forma do art. 151, V do CTN, a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta, contudo, que tal argumento peca gravemente por duas constatações doutrinárias e legais, quais sejam: confunde exigência do crédito tributário com depósito de garantia do juízo, o que são diametralmente opostas. Usa o argumento de concessão da liminar na própria anulatória, para supor que a medida de cautela antecipatória deferida, desobriga o depósito.

Aduz que a anulatória não é ação própria para suspender o crédito, mas, desconstituir o mesmo crédito. Uma eventual liminar deferida impede a continuidade da exigência deste (via administrativa ou judicial), mas não pode permitir, pela medida de antecipação de tutela, no despacho na ação anulatória, que a tramitação desta ação, se faça sem depósito prévio, muito embora, pelo mesmo despacho tenha sido suspensa a execução.

Acrescenta, ainda em sede de preliminar, que ocorreu, no caso dos autos, a prescrição, já que o lançamento do crédito se deu em 21/06/2013 e o ajuizamento da anulatória em 31/01/2020.

No mérito, afirma que o auto de infração foi elaborado na forma dos permissivos legais e que há sim nomeação administrativa do agente fiscalizatório, como consta das informações prestadas pela então Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do ofício nº 0331/2019 (ID. 15173765).

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 9244770 - Pág. 01/03.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINARES

Primeiramente, registra-se as preliminares arguidas pela parte apelante não merecem acolhimento, conforme já explanado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Assim, dispõe o art. 151 do CTN:

“ Suspendem a exigibilidade do crédito tributário”:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário

administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). Grifo nosso.

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Desse modo, como o juízo concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito não-tributário em questão (ID 16730899), a exigência de depósito do seu montante integral para a suspensão da exigibilidade do crédito é apenas uma das hipóteses de previsão, sendo que o citado dispositivo prevê outras possibilidades.

Quanto a preliminar de prescrição suscitada, o apelante alega que o auto de infração foi lavrado em 2013 e que a presente ação anulatória somente foi ajuizada no dia 31/01/2020, ou seja, decorreu 07 anos da data do ajuizamento da execução fiscal.

Contudo, verifico que o prazo prescricional teve início no dia 11/03/2015, conforme a certidão de intimação da decisão do recurso administrativo do autor (ID 12363113 - Pág. 17 – processo apenso nº 0018123-04.2015.8.14.0051), suspendendo com a inscrição na dívida ativa, em 06/05/2015, e, depois, interrompendo-se com o despacho do juiz que ordenou a citação,

os termos do art. 8º, § 2º da Lei de Execuções Fiscais, em 13/07/2015 (ID 2363113 - Pág. 28 – processo apenso nº 0018123-04.2015.8.14.0301) e a presente demanda foi ajuizada no dia 31/01/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Assim, afasto as preliminares arguidas e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Conforme já afirmado pelo juízo de primeiro grau, o Auto de Infração ora questionado foi lavrado no dia 04/04/2013, pelo servidor público municipal Pedro Nogueira Amazonas Júnior, o qual é concursado para o cargo de motorista (ID 15173765 - Pág. 3), e não possuía prévia designação para a atividade fiscalizatória.

Tal fato foi confirmado no próprio parecer da procuradoria municipal (ID 15173776), sendo que a nomeação do referido servidor para exercer a atividade fiscalizatória foi publicada após a feitura do auto de infração que deu início à multa e ao processo administrativo, no dia 21/06/2013 (ID 15173765 - Pág. 5), de maneira que não possui o condão de convalidar o ato impugnado.

O servidor, ocupante do cargo de motorista, não possuía previa designação para lavrar o auto de infração, acarretando vício formal do ato em questão, o qual não pode ser legitimado, uma vez que Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi impugnado, administrativa ou judicialmente, como ocorre no presente caso.

Outrossim, quanto à publicação da portaria nomeando o servidor para exercer a atividade fiscalizatória com a finalidade de convalidar o ato eivado de nulidade, tenho que a administração poderia reconhecer o vício do referido auto, anulando-o e lavrando novo, por meio de funcionário competente, ou seja, designado para a atividade de fiscalização, contudo, não foi isso que o ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,
devendo a sentença ser mantida em todos seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023